Tribunal: TJES
Processo: 0001069-52.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001069-52.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO PAULO BIANCHI DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

1.

O apelante insurge-se contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de juntada da via original do título executivo.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial quando o devedor não apresenta impugnação específica quanto à sua autenticidade ou circulação.

3. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é necessária apenas quando o executado apresenta alegação concreta e fundamentada de inconsistência do título, circulação ou execução em duplicidade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (RESP 2.013.526/MT).

4. O art. 425, VI, do CPC/2015 confere valor probatório às reproduções digitalizadas de documentos, salvo impugnação fundamentada quanto a possíveis adulterações.

5. A exigência de apresentação do título original deve ser feita apenas diante de alegação concreta e imotivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que indeferiu a inicial e, via reflexa, julgou extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015, a presente “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de
João Paulo Bianchi de Souza
e
de Rhudon Carlo de Souza.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

In casu, por considerar indispensável a juntada da via original do título em que se funda a lide executória, a MMª Juíza determinou a intimação do exequente para que providenciasse, em 15 (quinze) dias, a juntada aos autos do título original, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 37/37-v), sendo certificado, em seguida, o decurso do prazo sem que houvesse manifestação do banco exequente; ato contínuo, foi proferida sentença que, como já dito, indeferiu a inicial e, via reflexa, julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente “ação de execução de título extrajudicial”.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a petição inicial foi aparelhada com prova hábil a comprovar a existência do débito, não se fazendo necessária a sua emenda; (ii) não é possível o indeferimento da petição inicial após a citação; e (iii) deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a sua extinção prematura, nos termos dos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, os apelados sustentam que “
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução
”, sendo indispensável à sua regular instrução.

A princípio, o entendimento prevalecente tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Eg. Tribunal, era pela necessidade da juntada da via original de documentos dotados de circularidade para a instrução válida da ação de execução, com o fim de garantir a identidade entre o credor demandante e aquele que de fato teria direito ao percebimento do crédito.

Todavia, recente julgado do STJ considerou essa exigência como
mera discricionariedade do julgador
, devendo ocorrer apenas se invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária
apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.
Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido. (RESP 2.013.526/MT, Terceira Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Julgamento: 14/02/2023, DJe:06/03/2023)

Por esta linha de intelecção, a exigência da apresentação da via original do título somente se daria diante de alegação concreta e imotivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

A conclusão pela desnecessidade de apresentação da via original de certos títulos para instruir adequadamente os autos advém do disposto no art. 425, VI, do CPC
1
, que determina que a reprodução digitalizada de documento público ou particular tem o mesmo valor probatório do título original, salvo se houver alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Este inciso deve ser interpretado junto ao §1º
2
que estabelece ao credor o dever legal de conservar a posse da via original do título, e ao §2º
3
, que faculta o juiz a determinar o depósito da cópia original do título em cartório ou secretaria.

Com efeito, compactuo com o entendimento que
a exibição do título em sua forma original deve ser exigida apenas em situações justificadas
, a critério do magistrado, para garantir a segurança do processo quando o devedor apresenta uma alegação concreta e fundamentada de inconsistência do título, como, por exemplo, quando for questionada a sua autenticidade,
sendo esta conclusão mais compatível ao modelo de tramitação de processos eletrônicos e ao princípio da celeridade processual.

Ademais, rememoro que foi consolidado no novel Código de Processo Civil do
princípio da primazia da resolução do mérito
, ao dispor em seu art. 4º que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito
, incluída a atividade satisfativa”
, isto é, a produção do resultado satisfativo deve prevalecer sobre o reconhecimento de nulidades e de outros obstáculos à produção do resultado normal do processo civil, que é a solução de seu conteúdo meritório.

No caso concreto, ainda não houve manifestação da ré quanto a fatos concretos que impeçam a cobrança da dívida, motivo pelo qual, em prol do julgamento do mérito da ação, entendo pela reforma da sentença.

Pelo exposto,
conheço
e
dou
provimento
à apelação cível interposta, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

2
§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

3
§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.